Tribunal: TJES
Processo: 5011217-53.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011217-53.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A embargante alega omissão quanto à existência de resistência processual manifestada em preliminares de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado em razão da não aplicação do princípio da causalidade, diante da arguição de preliminares pelo ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma do julgado quando a decisão colegiada enfrentou expressamente a matéria, consignando a inexistência de resistência ao mérito da pretensão.

4)
A arguição de matérias preliminares, isoladamente, não configura resistência apta a gerar condenação em honorários se a obrigação de fazer fora cumprida sem oposição material ao tratamento de saúde.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados, bastando que a decisão esteja fundamentada, conforme a interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A via dos aclaratórios é imprópria para a rediscussão de fundamentos jurídicos ou reexame de provas quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. Segundo o § 1º do art. 489 do CPC, a decisão devidamente fundamentada desobriga o julgador de responder a todos os argumentos das partes que não sejam capazes de infirmar a conclusão adotada."

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC; § 1º do art. 489 do CPC; art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2022; TJES, Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a eventual omissão no acórdão que afastou a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que não houve apreciação da resistência processual manifestada via preliminares de contestação.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da causalidade, consignando que o ente público não ofereceu resistência ao mérito da pretensão de internação compulsória.

Com efeito, a decisão colegiada pontuou que a atuação processual do Estado se limitou a matérias preliminares e que a obrigação de fazer restara cumprida integralmente, sem oposição material ao tratamento de saúde pleiteado.

A tese da embargante, no sentido de que a arguição de preliminares configuraria resistência apta a gerar sucumbência, reflete inconformismo com a interpretação jurídica adotada pela Turma Julgadora acerca do princípio da causalidade no caso concreto.

O fato de existir precedente em sentido diverso ou a alegação de "error in judicando" não autoriza a oposição de declaratórios, porquanto a via eleita não se presta à reforma do julgado ou à rediscussão de mérito.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2022, DJe 07/04/2022)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda sejam os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.